Tribunal: TJSP
Processo: 1133001-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRETENSÃO DE REFORMA SOB O FUNDAMENTO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE PETICIONAMENTO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVIAMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO – Ausência de documentação hígida que viesse a comprovar a hipótese de falha sistêmica que

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRETENSÃO DE REFORMA SOB O FUNDAMENTO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE PETICIONAMENTO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVIAMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO – Ausência de documentação hígida que viesse a comprovar a hipótese de falha sistêmica que tivesse provocado o não envio de petição eletrônica. Não atendimento de determinação judicial em questão que culminou com a extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015, hipótese que prescinde da intimação pessoal a que alude o §1o do referido artigo. Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133001-31.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado LEONARDO SOUZA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133001-31.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO N° 31.087
APELAÇÃO No 1133001-31.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 17a V.C.
APELANTE: BANCO PECÚNIA S.A.
APELADO: LEONARDO SOUZA DA SILVA

MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Andre Luiz Da Silva da Cunha
AÇÃO
DE
COBRANÇA

EXTINÇÃO
PELO
NÃO
ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA
EMENDA DA INICIAL E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS
PRETENSÃO DE REFORMA SOB O
FUNDAMENTO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE
PETICIONAMENTO
E
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL PREVIAMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO -
DESCABIMENTO Ausência de documentação hígida que viesse
a comprovar a hipótese de falha sistêmica que tivesse provocado o
não envio de petição eletrônica. Não atendimento de determinação
judicial em questão que culminou com a extinção da ação, sem
resolução do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do
inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015,
hipótese que prescinde da intimação pessoal a que alude o §1o do
referido artigo. Sentença mantida - Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de cobrança, extinta, sem resolução do mérito,
com o indeferimento da petição inicial, ao fundamento da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, ante o não atendimento pelo
autor da determinação judicial de emenda da inicial e
recolhimento das custas processuais (fls. 36/37).
Inconformado, o banco autor interpõe recurso de
apelação, no qual sustenta que promoveu tempestivamente o
atendimento à determinação judicial mencionada, no entanto,
em razão de alguma falha sistêmica, não foi encaminhada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133001-31.2018.8.26.0100 -Voto no
3
petição de emenda da inicial ao presente feito, na qual foi
acostada a documentação que era exigida pelo magistrado a
quo, bem como assere que não poderia a ação ter sido extinta
sem a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito,
consoante preconiza o artigo 485, §1o, do Código de Processo
Civil em vigor. Persegue, nesses termos, a anulação da
sentença de extinção proferida, com o retorno dos autos à
origem para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos
(fls. 129/134).
Tempestivo, preparado e não respondido, o recurso
está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Pois bem. O autor apelante foi devidamente intimado
pela imprensa oficial para, no prazo legal, proceder à emenda
da inicial, bem como efetuar o recolhimento das custas
processuais e realizar demais providências determinadas pelo
juiz a quo (fls. 31/34).
Contudo, o banco autor quedou-se inerte (fls. 35),
deixando transcorrer in albis o prazo concedido para
cumprimento das referidas determinações judiciais.
Assinala-se ser desprovida de verossimilhança a
alegação do recorrente de que por conta de falha sistêmica
não houve o direcionamento aos autos de petição e documentos
que se destinariam a atender ao comando judicial mencionado,
pois é do conhecimento geral que ao final do procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133001-31.2018.8.26.0100 -Voto no
4
peticionamento
eletrônico
é
emitido
recibo
respectivo
fornecido pelo próprio sistema, bem como a confirmação da
protocolização da petição é enviada para o e-mail cadastrado
do respectivo advogado, documentos que não foram apresentados
a este feito.
Outrossim,
quanto
à
alegação
recursal
de
necessidade da intimação pessoal da parte a que alude o §1o
do artigo 485 do Código de Processo Civil, consigna-se que
referida medida processual somente é aplicável em caso do
processo estar parado, por negligência, por mais de um ano ou
por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485,
I e II, do CPC/2015).
Veja-se, contudo, que no caso vertente cuida-se de
extinção em razão da ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos
do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de
2015, por desatendimento do comando judicial de emenda da
inicial e recolhimento das custas processuais do feito,
hipótese que prescinde da intimação pessoal a que alude o §1o
do aludido dispositivo legal.
Nesse sentido, confira-se precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
DISTRIBUIÇÃO.
CANCELAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133001-31.2018.8.26.0100 -Voto no
5
1. O Superior Tribunal de Justiça, através de
sua Corte Especial, firmou orientação de
que o cancelamento da distribuição do
processo, por ausência de recolhimento das
custas
iniciais,
independe
da
prévia
intimação pessoal da parte. 2. O fato de se
ter extinto sem resolução de mérito os
embargos por ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido do
processo, em vez de se ter procedido ao
cancelamento da distribuição dos embargos,
não evidencia prejuízo a fazer reformada a
decisão. 3. As razões vertidas no presente
agravo não fazem alteradas as conclusões
anteriormente
expendidas
-
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp
1336820 Terceira Turma Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO dj 14/10/2014 DJe
21/10/2014).
Este E. Tribunal de Justiça, em caso análogo ao
presente, posicionou-se no mesmo sentido:
Extinção do processo - Execução por quantia
certa - Não atendimento à determinação de
emenda da petição inicial, bem como de
recolhimento das custas iniciais, da taxa
de mandato e do valor das diligências do
oficial de justiça - Inaplicabilidade do
disposto no § 1o do art. 267 do CPC de 1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133001-31.2018.8.26.0100 -Voto no
6
-
Intimação
pessoal
que
se
mostra
imprescindível somente quando o processo
ficar parado por prazo superior a um ano
por negligência das partes ou quando o
autor abandonar a causa por prazo superior
a trinta dias - Art. 267, II e III, do CPC
de 1973 - Extinção do processo mantida -
Apelo
do
banco
exequente
desprovido.
(Apelação
no
1020322-93.2015.8.26.0100,
Relator: José Marcos Marrone; Comarca: São
Paulo;
Órgão
julgador:
23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
22/06/2016; Data de registro: 27/06/2016).
Em tais condições, não havendo nada a ser alterado,
resta
integralmente
mantida
a
respeitável
sentença
hostilizada, por seus próprios fundamentos.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto.
WALTER FONSECA
RELATOR